Tribunal: STF
Processo: RE 70734
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
SE O ACÓRDÃO NEGOU A RETOMADA PARA RECONSTRUÇÃO DE MAIOR
CAPACIDADE, PORQUE PARTE DA VILA ESTAVA GRAVADA DE INALIENABILIDADE
E IMPENHORABILIDADE, SEM QUE HOUVESSE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO HÁ
MOTIVO PARA QUE AQUELA RETOMADA SEJA RECUSADA EM RELAÇÃO AS CAUSAS
LIVRES DAS CLAUSULAS REFERIDAS.